Tribunal: TJPA
Processo: 0802736-98.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802736-98.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JORGE PAULO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR PARA EMISSÃO DA CNH. CANDIDATO HABILITADO E APTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. PERMISSÃO DE DIRIGIR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRA O CONDUTOR AGRAVADO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO. SUFICIENTE ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A probabilidade do direito resta demonstrada, na medida em que o agravado foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da permissão de dirigir, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição, não ficando, entretanto comprovada qualquer inclusão do exame de legislação do agravado ou participação na fraude alegada. Ademais, em que possivelmente seria a notificação do agravado para realizar novo exame, tal documento foi devolvido ao remetente, ora agravante, sem que tivesse ocorrido qualquer notificação ao agravado.

2. O perigo de dano também foi corretamente verificado pelo magistrado a quo, eis que o bloqueio administrativo para emissão da Carteira de Habilitação Nacional, sem a observância dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, interfere indevidamente na esfera jurídica do agravado, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, direito este, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN
,

nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência (n.º 000.259.194.2017.814.0026) promovida por
JORGE PAULO GOMES
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Jacundá,

que determinou a emissão de Carteira Nacional de Habilitação-CNH do agravado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de responsabilização civil ou criminal.

O agravante combate a decisão vergastada, ao argumento de o bloqueio a que se refere a parte agravada trata-se de medida administrativa cautelar, por meio da Portaria nº2432/2015, expedida pelo Diretor Geral do DETRAN em face da constatação de fortes indícios de fraude na emissão e CNHs, envolvendo aproximadamente 28.000 carteiras de habilitação.

Alega que o bloqueio de CNH decorreu da operação policial denominada GALEZIA, em razão de fraude na emissão na emissão de milhares de carteiras de habilitação no Estado do Pará, sendo o autor supostamente aprovado nos exames obrigatórios sem a comprovação de sua realização.

Afirma que o bloqueio cautelar das CNH é medida administrativa necessária e legítima à preservação do interesse público e da segurança no trânsito.

Assevera a ausência de comprovação documental pelo agravado de seu domicílio em Tocantins, tendo em mira a realização dos exames médico e psicotécnico em Pedro Afonso/TO, e os exames de direção veicular, realizado no município de Xinguara/PA.

Assim, requer o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a decisão hostilizada e, no mérito pleiteia a revogação total da decisão liminar, bem como o bloqueio de verba pública.

Recebidos os autos neste Tribunal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 319423).

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão (ID 537500).

O agravante interpôs Agravo Interno (ID 550280).

O Ministério Público de 2º grau não se manifestou nos autos, por entender ausentes o interesse público primário e relevância social (ID 555467).

O advogado informou que renunciou ao mandato que que lhe foi confiado pelo agravado e requereu a cessação das intimações em seu nome (ID1700568).

Em despacho, determinei a intimação pessoal do agravado para constituição de novo patrono (ID 2260559).

Conforme Certidão (ID2758597), o AR foi devolvido com atestado dos Correios "Não Existe o Número”.

Em novo despacho (ID3297273), determinei novamente a intimação pessoal do agravado para constituição de advogado e apresentação de contrarrazões ao agravo interno, em outro endereço, constante no documento do ID 311405. E, sucessivamente, a intimação por edital para cumprimento do mister.

Conforme certidões constantes nos ID’s 3838841 e 4035080, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Inicialmente, consigno que houve interposição de agravo interno pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, nos presentes autos, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise prefacial dos autos, vislumbro que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado de piso deferiu pedido de tutela antecipada para o desbloqueio do prontuário do condutor, ao fundamento de restar evidenciado o direito alegado pelo autor, tendo em vista que se constata que o agravado foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da permissão de dirigir, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição, não havendo qualquer menção ao nome do agravado ou sua participação na investigação da fraude alegada.

Com efeito, há prova inequívoca da probabilidade do direito do autor/recorrido, uma vez que não há qualquer comprovação nos autos da sua responsabilidade quanto a suposta fraude, bem como de que foi notificado para realizar novo exame, de modo que deve ser considerado habilitado para conduzir veículo automotor, na categoria para a qual concorreu, eis que se submeteu a todas as fases previstas na legislação e foi aprovado.

Cumpre salientar a impossibilidade de se considerar verdadeiros os fatos apontados pela agravante sem um mínimo de lastro probatório que lhe de embasamento, sob pena de gerar forte insegurança jurídica na relação entre o Estado e o cidadão, sobretudo porque a autarquia já atestou a habilidade do recorrido, deferindo-lhe a Permissão para Dirigir, prevista no art. 148, § 2º, do CTB.

Além da probabilidade do direito demonstrada, o que se observa, consoante já mencionado, é que o perigo de dano também foi corretamente verificado pelo magistrado
a quo
, eis que o bloqueio administrativo para emissão da Carteira de Habilitação Nacional, sem a observância dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, interfere indevidamente na esfera jurídica do agravado, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, direito este, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se que a Administração Pública é regida, de forma primordial, pelo princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Carta Magna. Trata-se de princípio norteador de toda atividade administrativa, não podendo o Poder Público praticar ato ou exigir comportamento do administrado que não esteja previsto em lei. Trata-se, inclusive, de comando constitucional insculpido no art. 5º, II, da Carta Política de 1988, que preconiza que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"
.

Nessa tessitura, o agravante não demonstrou a relevância das suas alegações, não se desincumbindo do ônus de correlacionar a possível fraude nas provas teóricas a qualquer conduta perpetrada pelo agravado, não se revelando, portanto razoável ou lícita a proibição do exercício de direitos regularmente adquiridos pelo administrado, cuja manutenção lhe causa graves prejuízos.

No caso, a restrição ocorreu sem prévia e regular instauração de procedimento administrativo, e o agravado somente teve ciência da restrição pois não recebeu sua habilitação e, ao dirigir-se ao DETRAN de sua cidade, verificou a existência de um bloqueio em seu prontuário. Afirmou que o documento de habilitação foi emitido com observância da legislação aplicável, depois de ter realizado todos os exames necessários, a teor do disposto no artigo 140, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal nº 9.503/97).

Ao que se vê, o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do agravado foi realizado sem atendimento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo notícia nos autos no sentido de que tenha sido instaurado procedimento administrativo para apurar eventuais irregularidades na emissão da habilitação do referido condutor, apenas suspeitas em razão do processo diz respeito a emissão estarem sendo investigados os funcionários públicos que participaram do processo de expedição de sua carteira de habilitação, motivo suficiente para que não possa subsistir a determinação de bloqueio.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR PARA EMISSÃO DA CNH, CONSIDERANDO O CANDIDATO HABILITADO E APTO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. PERMISSAO DE DIRIGIR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRA O CONDUTOR AGRAVADO. PRINCIPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO COMPROVADA EM FAVOR DO CONDUTOR. SUFICIENTE ANÁLISE DA PRESENCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMISSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Constata-se que o agravado foi aprovado em todas as etapas da avaliação para aquisição da permissão de dirigir, contudo deixou de recebê-la, por suposta fraude do processo administrativo de aquisição, não ficando, entretanto comprovada qualquer inclusão do exame de legislação do agravado ou participação do mesmo na fraude alegada. Ademais, verifica-se que pelo documento juntado à fl. 13, em que possivelmente seria a notificação do agravado para realizar novo exame, tal documento foi devolvido ao remetente, ora agravante, sem que tivesse ocorrido qualquer notificação ao agravado. 2. Além da probabilidade do direito demonstrada, o que se observa, consoante já mencionado, é que o perigo de dano também foi corretamente verificado pelo magistrado a quo, eis que o bloqueio administrativo para emissão da Carteira de Habilitação Nacional, sem a observância dos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, interfere indevidamente na esfera jurídica do agravado, privando-o do direito de conduzir veículo automotor, direito este, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. 3. É cabível a cominação de multa contra a Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer. As astreintes têm por finalidade constranger o devedor a cumprir o estipulado na decisão judicial, motivo pelo qual não poderá ter valor irrisório, e nem exorbitante, devendo ser fixada em quantia suficiente para atingir tal finalidade. Adequação do valor fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta feita, reduzo o valor fixado à título de multa para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, ao limite de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mantendo-se os demais fundamentos da decisão liminar. 4. Recurso parcialmente provido. (2017.03495857-80, 179.401, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-17, Publicado em Não Informado(a))

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE TEM SEU PRONTUÁRIO
BLOQUEADO, POR SUSPEITA DE FRAUDE NA EMISSÃO DE SUA PERMISSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR EXPEDIDA PELA CIRETRAN DE RIBEIRÃO PIRES-SP. BLOQUEIO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO IMPETRANTE QUE FOI REALIZADO SEM ATENDIMENTO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, INEXISTINDO NOTÍCIA NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE, ANTES DA IMPETRAÇÃO, TENHA SIDO INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA SUA EXPEDIÇÃO. ALÉM DISSO, A RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 182, DE 9 DE SETEMBRO DE 2005, CONSAGROU A INVIABILIDADE DE BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR NA PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA ELE INSTAURADO, VOLTADO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU À CASSAÇÃO DA CNH. RECURSO ACOLHIDO PARA CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA. (TJSP. Acórdão nº36.935. Relator: Des. Aroldo Viotti. D.J.27/06/2017)

Dessa forma, entendo que as supostas fraudes devem ser apuradas e punidos os envolvidos. Contudo, a simples suspeita não pode atingir indiscriminadamente todo aquele que teve sua CNH emitida no período de suspeita de irregularidades. Para o bloqueio do prontuário, é mister a instauração de procedimento administrativo, nos termos da Resolução nº 182/2005 do Contran, com abertura de contraditório, conforme estabelece o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Desse modo, a decisão liminar revela-se acertada, restando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para o agravado no caso concreto.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/02/2021